Tribunal: TJPA
Processo: 0009785-11.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009785-11.2014.8.14.0040
APELANTE: N. F. D. S.

APELADO: NAGILSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA DO ART.485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FUNCIONAR COMO CUSTOS IURIS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SENTIDO DE
DECLARAR NULA A SENTENÇA, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

I - Pretendia o magistrado extinguir o feito pelo fato de um suposto abandono da Autora que não teria promovido os atos que lhe competiam por mais de trinta dias e não por ausência de interesse, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, enquadrando-se, assim, no inciso III do mesmo dispositivo, que exige para sua aplicação que a parte seja pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

II - Tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

III - o Magistrado desconsiderou o art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu art.127 ao deixar de intimar o Órgão Ministerial para que pudesse funcionar como fiscal do Ordenamento Jurídico.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009785-11.2014.8.14.0040

APELANTE: N.F.D.S.

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAGILSON PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
N.F.D.S.
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Execução de alimentos proposta em face de
NAGILSON PEREIRA DA SILVA.

Em sua inicial a Exequente narrou que o Executado é devedor de alimentos referentes aos meses de dezembro de 2013 e janeiro a maio de 2014, perfazendo a importância de R$1.109,00 (mil cento e nove reais), o que motivou o presente pedido de execução destes valores.

Acostou documentos.

Não tendo o executado quitado a dívida foi determinada a penhora on line e concedido o prazo de trinta dias para que a Exequente fornecesse informações sobre bens do Executado.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art.485, IV, do CPC/15.

Inconformada, a Exequente interpôs recurso de Apelação arguindo a nulidade da sentença uma vez que não teria sido intimada pessoalmente para no prazo de cinco dias manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer opinando pelo provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009785-11.2014.8.14.0040

APELANTE: N.F.D.S.

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAGILSON PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
N.F.D.S.
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Execução de alimentos proposta em face de
NAGILSON PEREIRA DA SILVA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado de piso sentenciou o feito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, que dispõe:
“ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI- Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Ocorre, entretanto, que no caso presente, pretendia o magistrado extinguir o feito pelo fato de um suposto abandono da Autora que não teria promovido os atos que lhe competiam por mais de trinta dias e não por ausência de interesse, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, enquadrando-se, assim, no inciso III do mesmo dispositivo, que dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Ademais, ressalto que
seria imprescindível a participação do Órgão Ministerial no feito para que pudesse funcionar como
custos Iuris
podendo.

Deste modo, o Magistrado desconsiderou o art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu art.127, o que não pode ser mantido por esta Corte.

Vejamos o entendimento uníssono da Jurisprudência pátria:

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
.
NULIDADE
DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
PARA ATUAR NO PROCESSO. É imprescindível a
intimação
pessoal do agente ministerial para acompanhar o processo que versa sobre ação de execução de
alimentos
, mormente quando a parte credora é
menor
, absolutamente incapaz, sendo que a omissão contamina o processo de
nulidade
insuperável, pois acarretou
prejuízo
para o infante. Inteligência dos art. 82, inc. I, 83, inc. I, e art. 84 e 246 do CPC. Recurso provido.(Apelação Cível, Nº 70054332317, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-05-2013)

Assim, não pode ser mantida a sentença ora vergastada porque maculou o Princípio do Devido Processo Legal, e trouxe cristalino prejuízo à menor, que poderia ter sido evitado caso ouvido o Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020